Tribunal: TJMT
Processo: 1019868-66.2020.8.11.0000
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-11-11
Data de publicação: 2020-11-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019868-66.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Caução]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[FELIPE ESBROGLIO DE BARROS LIMA - CPF: 019.517.360-01 (ADVOGADO), GEOTEC SISTEMAS DE INFORMATICA LTDA - ME - CNPJ: 05.612.121/0001-08 (AGRAVADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (AGRAVANTE), ANNA CLAUDIA DE BRITO GARDEMANN - CPF: 046.693.849-70 (ADVOGADO), RICARDO BORGES RANZOLIN - CPF: 417.884.510-15 (ADVOGADO), RICARDO LEAL DE MORAES - CPF: 962.155.770-49 (ADVOGADO), EDUARDO MATZENBACHER ZARPELON - CPF: 945.658.720-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1019868-66.2020.8.11.0000

AGRAVANTE: TELEFONICA BRASIL S.A.

AGRAVADO: GEOTEC SISTEMAS DE INFORMATICA LTDA - ME

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS – TEORIA FINALISTA – MITIGAÇÃO - APLICABILIDADE DO CDC - VULNERABILIDADE DA PARTE AUTORA - TUTELA DE URGÊNCIA – QUESTIONAMENTO SOBRE A LEGITIMIDADE DA DÍVIDA – COBRANÇA QUE INVIABILIZARIA AS ATIVIDADES COMERCIAIS - REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC DEMONSTRADOS – IMPOSIÇÃO DE CAUÇÃO – DESNECESSIDADE - RECURSO NÃO PROVIDO.

“A jurisprudência desta Corte tem mitigado os rigores da teoria finalista para autorizar a incidência do CDC nas hipóteses em que a parte (pessoa física ou jurídica), embora não seja tecnicamente a destinatária final do produto ou serviço, se apresente em situação de vulnerabilidade. Precedentes.”
(AgInt no AREsp 1480596/PR).

Cumpridos os requisitos elencados no art. 300 do CPC, impõe-se o deferimento da tutela de urgência para suspender a cobrança de valores questionados, e é dispensada a caução se não existe possibilidade alguma de prejuízo decorrente da concessão da medida.

R E L A T Ó R I O

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1019868-66.2020.8.11.0000

AGRAVANTE: TELEFONICA BRASIL S.A.

AGRAVADO: GEOTEC SISTEMAS DE INFORMATICA LTDA - ME

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

RELATÓRIO

Agravo de Instrumento n. 1019868-66.2020.8.11.0000 de decisão da Vara Única de São José dos Quatro Marcos que, em Ação de Rescisão Contratual c/c Indenização por Perdas e Danos, deferiu parcialmente a tutela de urgência para determinar a
suspensão do contrato e cobrança das mensalidades vincendas, devendo a ré se abster de incluir restrição ao nome da requerente junto aos cadastros de proteção ao crédito (SPC/SERASA), até o término da presente ação ou ulterior deliberação deste Juízo
, e concedeu a inversão do ônus da prova.

A agravante alega que o caso não se submete ao CDC porque a própria agravada afirma que não era a destinatária final dos serviços contratados, e também não se enquadra no inciso VIII do art. 6o do mesmo Código.

Argumenta que a
agravada contratou serviço que propicia acesso ao PTT, para tráfego de dados na internet, e, como provedora de internet, sua atividade consiste justamente em repassar esse acesso aos seus próprios clientes
.

Aduz que, conforme os termos convencionados, a autora deveria providenciar a habilitação no PTT antes da instalação.

Argui que depois do “termo de entrega do serviço” não houve nenhuma reclamação, e por isso foram emitidas as faturas.

Pugna pela não aplicação do CDC à lide, pela inversão do ônus probatório e pela revogação da antecipação da tutela, ou que seja determinado o oferecimento de caução.

Contraminuta no Id n. 62485014.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1019868-66.2020.8.11.0000

AGRAVANTE: TELEFONICA BRASIL S.A.

AGRAVADO: GEOTEC SISTEMAS DE INFORMATICA LTDA - ME

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

VOTO

A agravante se insurge contra o
decisum
que deferiu parcialmente a tutela de urgência para determinar a
suspensão do contrato e cobrança das mensalidades vincendas, devendo a ré se abster de incluir restrição ao nome da requerente junto aos cadastros de proteção ao crédito (SPC/SERASA), até o término da presente ação ou ulterior deliberação deste Juízo
, e concedeu a inversão do ônus da prova, proferido nos seguintes termos:

“(...)

4. Analisando detidamente a peça inicial, verifico que a autora pretende em sede de tutela antecipada a suspensão do contrato e abstenção de realizar cobranças mensais, uma vez que o serviço contratado não esta sendo prestado pela requerida, razão pela qual não há que se falar em cobranças das mensalidades.

5. Sobre o tema dispõe o artigo 300, do Código de Processo Civil, in verbis: ‘Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.’

6. Desta feita, da análise dos documentos juntados aos autos, bem como das razões apresentadas, entendo que a pretensão da parte Requerente deve ser deferida por estarem presentes os requisitos indispensáveis à concessão deste instituto, os quais se encontram previstos no artigo 300, §1° do Código de Processo Civil, quais sejam: o fumus boni iuris e o periculum in mora. Aquele, em razão do direito que, em tese, assiste a parte Requerente; este, face à possibilidade em resultar em danos maiores.

7. Isto posto, DEFIRO PARCIALMENTE a concessão de liminar, inaudita altera parte, a fim de DETERMINAR a suspensão do contrato e cobrança das mensalidades vincendas, devendo a ré se abster de incluir restrição ao nome da requerente junto aos cadastros de proteção ao crédito (SPC/SERASA), até o término da presente ação ou ulterior deliberação deste Juízo.

8.

Ademais, da análise dos documentos juntados aos autos, por estar caracterizada a relação de consumo nos presentes autos, ensejando consequentemente a sua hipossuficiência, DECRETO a inversão do ônus da prova em favor do promovente, nos moldes do art. 6o, VIII, do Código de Defesa do Consumidor.”
(Id 25692897).

Embora o CDC não se aplique, a princípio, às pessoas jurídicas, o STJ já pacificou que, comprovada a hipossuficiência, a teoria finalista pode e deve ser mitigada.

Nesse sentido:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.
TEORIA FINALISTA. MITIGAÇÃO. APLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. POSSIBILIDADE. VULNERABILIDADE VERIFICADA.
REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULAS N. 7 E 83 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INCIDÊNCIA. VALOR INDENIZATÓRIO. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. ENUNCIADO SUMULAR N. 7 DESTA CORTE SUPERIOR. APLICAÇÃO. NÃO PROVIDO.

1. Reexaminar matéria fático-probatória e, ainda, encontrando-se o acórdão recorrido em consonância com a jurisprudência desta Corte, fará incidirem, respectivamente, as Súmulas n. 7 e 83 do Superior Tribunal de Justiça.

2. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória (enunciado sumular n. 7 desta Corte Superior).

3. Agravo interno a que se nega provimento.”
(AgInt no REsp 1845075/MA, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, 4a Turma, julg. em 18/05/2020, DJe 21/05/2020).

“CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. PESSOA JURÍDICA. VULNERABILIDADE CONCRETA. EXCEPCIONALIDADE. VERIFICAÇÃO. REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA No 7 DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1. Aplica-se o NCPC a este recurso ante os termos do Enunciado Administrativo no 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC.

2. A jurisprudência desta Corte tem mitigado os rigores da teoria finalista para autorizar a incidência do CDC nas hipóteses em que a parte (pessoa física ou jurídica), embora não seja tecnicamente a destinatária final do produto ou serviço, se apresente em situação de vulnerabilidade. Precedentes.

(...).”
(AgInt no AREsp 1480596/PR, Rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, julg. em 17/02/2020, DJe 19/02/2020).

Nestes autos, a hipossuficiência técnica da autora, pequena empresa frente à operadora de telefonia de grande porte, e o fato de se tratar de contrato de adesão, configuram a vulnerabilidade necessária para autorizar a incidência do CDC, com a consequente inversão do ônus probatório.

Quanto à tutela de urgência, o art. 300 do CPC preconiza que
será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Luiz Guilherme Marinoni ensina que a
probabilidade lógica é aquela que surge da confrontação das alegações e das provas com os elementos disponíveis nos autos, sendo provável a hipótese que encontra maior grau de confirmação e menor grau de refutação nesses elementos. O juiz tem de se convencer de que o direito é provável para conceder a tutela provisória.
E acrescenta que
há urgência quando a demora pode comprometer a realização imediata ou futura do direito.
(
in
Novo Código de Processo Civil comentado. São Paulo: Editora Revista dos tribunais, 2015).

Esses requisitos estão presentes nesta hipótese.

O primeiro (plausibilidade) porque, ao menos em princípio, o serviço contratado nunca foi prestado de forma eficiente e os pedidos de reparo foram ignorados pela agravada, sendo preciso até mesmo intervenção da ANATEL para a solução do problema.

O segundo (urgência) evidencia-se na própria cobrança cuja legalidade é questionada e geraria a inclusão nos órgãos de proteção ao crédito, o que inviabilizaria as atividades comerciais.

Para ilustrar:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. POSSE. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA. DESOBSTRUÇÃO TOTAL DA SERVIDÃO DE PASSAGEM. PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ARTIGO 300 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA.

Para a concessão da tutela de urgência devem estar presentes os requisitos insculpidos no art. 300 do Novo Código de Processo Civil, quais sejam, a probabilidade do direito alegado e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

No caso, porque presentes os requisitos acima, de se manter a decisão que deferiu pedido de tutela de urgência para determinar a desobstrução total da servidão de passagem sob pena de imposição de multa diária para o caso de descumprimento. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO. UNÂNIME.
(RAI n. 70081817702, 17a Câmara Cível, TJ/RS, Rel. Des. Liege Puricelli Pires, julg. 26-09-2019).

No que diz respeito à caução, o §1o do art. 300 do CPC estabelece que
“...o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la.”

Contudo, não se verifica nesta demanda nenhum possível dano decorrente da concessão da tutela de urgência que tornaria indispensável a prestação de caução, pois não há prova alguma de que a agravada seja insolvente e não tenha como pagar pelo serviço se comprovado no final que foi prestado de maneira eficaz.

Pelo exposto,
nego provimento
ao Recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/11/2020